Tribunal: STF
Processo: Pet 12151
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO ORIGINÁRIA COM PEDIDO DE “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL”. ACÓRDÃO RECORRIDO NOS AUTOS DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de assim denominado “recurso ordinário constitucional”, autuado na classe Petição, interposto pelo requerente perante o Superior Tribunal de Justiça, em face de acórdão proferido nos autos do AREsp 2.316.373/SP, assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL DESCABIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MAIOR GRAVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÕNEA. REGIME INICIAL GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, salvo expressa disposição legal em contrário. Em atenção à legislação vigente, registra-se que o art. 7º, § 2º-B, da lei n. 8.906/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo regimental na decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial. O referido dispositivo está em linha com o art. 937 do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/15 que não preconiza a sustentação oral em julgamento de agravo em recurso especial. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.383.997/GO, minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 13/11/2023). 



    2. Conforme entendimento desta Corte, a receptação de veículos automotores (carros e motocicletas) se reveste de maior gravidade, com maior intensidade do dolo, o que justifica o recrudescimento da pena-base. 



    3. Diante do quantum de pena fixado, cotejado com a presença de circunstância judicial desfavorável, revela-se adequado o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3º c/c art. 59, ambos do Código Penal – CP. 



    4. Quanto ao pleito de substituição da pena, a pretensão não foi objeto de debate e discussão na instância ordinária, carecendo do adequado e indispensável prequestionamento, motivo pelo qual incidentes, por analogia, as Súmulas ns. 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    A defesa sustenta, em síntese, que “afigura-se necessária a reforma do título colegiado do STJ, afins de gizamento da reprimenda corporal no nivelamento mínimo na etapa inaugural de dosimetria punitiva, qual seja 01 (um) ano de reclusão, operando-se o decote da circunstância judicializada negativa imposta ao sentenciado em questão”. Requer, ainda, seja fixado o regime aberto de cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido. 



    A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    […]



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;"



    A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. 



    Nesse contexto, cumpre trazer à colação, a ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 1º/10/99, a qual é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:



    “PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.”



    In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro.



    A propósito, esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Nesse sentido:



    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.” (ARE 926.113-AgR-EDv-AgR-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2016)



    Saliente-se, ademais, revelar-se incabível conferir ao mencionado recurso a natureza de recurso extraordinário, cujos requisitos de admissibilidade restaram absolutamente desatendidos.



    Ex positis, nos termos do que preconiza o artigo 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente Petição.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente